Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733984-66.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BIANCA SOUSA FERREIRA RECORRIDO: WESLEY DA SILVA FIGUEIRA, KÁTIA FERREIRA MARQUES, INGRID ARNAUT, DEUSDETH CAIRES ALMEIDA, ESPÓLIO DE LIVIO MARIO DE SOUZA, GUSTAVO LOPES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. RECURSO INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONTRATO COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SATISFAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O CRÉDITO RECEBIDO PELO CLIENTE. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PERCENTUAL. PROPORÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. DEVIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o art. 1.007, caput e §4o do CPC, o pagamento das custas do recurso deve ser demonstrado no momento de sua interposição, sob pena do pagamento dobrado das custas recursais. 1.1. Caso o recorrente, devidamente intimado, deixe de recolher o preparo no prazo indicado, o recurso é considerado desertado, não podendo ser conhecido. 2. A legitimidade ad causam deve ser perquirida de forma abstrata, desvinculada do direito material tratado na lide, sendo legitimados para o processo os sujeitos, ou seja, os titulares dos interesses em conflito. 2.1. Restando verificado que o reconhecimento de porcentagem dos honorários advocatícios devidos à autora acaba por reduzir a porcentagem devida aos réus (advogados que também atuaram no feito), bem como a resistência à pretensão inicial da autora, resta configurada a legitimidade passiva integrar a lide. Preliminar rejeitada. 3. Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, a exigibilidade dos honorários contratuais dependerá da obtenção do êxito pela parte contratante, em razão da condição suspensiva inerente à cláusula de êxito, o que coincide com o recebimento do crédito perseguido, seja ele total ou parcial. Precedentes. 3.1. Verificado nos autos que o crédito perseguido pelo cliente foi parcialmente recebimento, a advogada faz jus ao recebimento da porcentagem incidente sobre tal valor. 4. Se o advogado trabalhou no processo por quase quatro anos consecutivos, vindo a ter seu mandato rescindido em razão de poderes conferidos a outro advogado, tem direito a receber os honorários de sucumbência na proporção do trabalho realizado nos autos. 5. Verificada a inadimplência da parte que recebeu parte do crédito perseguido na ação de conhecimento e o não pagamento dos honorários devidos ao causídico que atuou nos autos, deve responder pela correção e incidência de juros de mora sobre o valor devido. 6. Recurso da autora não conhecido. Recursos dos réus conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o enunciado 362 da Súmula do STJ, bem como os artigos 405 do Código Civil; 17, 240 e 996, todos do Código de Processo Civil; e 5°, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, sustentando a ilegitimidade do segundo recorrido para figurar na causa, bem como a possibilidade de incidência de juros e correção monetária na condenação da ação de arbitramento de honorários. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos temas, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a diferença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “Interposto recurso especial principal e adesivo, e sendo ambos inadmitidos na origem, fica prejudicado o recurso adesivo quando inexistente agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso especial principal. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1510731/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020). Em igual sentido: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICIALIDADE. ART. 500 DO CPC/1973 (ART. 997, § 2o., III DO CPC/2015). AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento da origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual entende que o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal (AgRg no Ag. 1.367.835/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18.4.2011). 2. O não conhecimento do Agravo em Recurso Especial principal torna prejudicado o Recurso Adesivo e seu respectivo Agravo, nos termos do art. 500 do CPC/1973 (art. 997, § 2o., III do Código Fux). 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009